Tribunal: TJPA
Processo: 0804487-63.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804487-63.2018.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – PROREFIS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. REJEITADA. SEGUNDA PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. NÃO ACATADA. MÉRITO. EXCLUSÃO DO PROREFIS. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso, a ação escolhida é a adequada, uma vez que não busca a requerente discutir qualquer valor a ser pago, mas tão somente, depositar em juízo as três parcelas restantes do Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal – PROREFIS (5701831 - Pág. 1/2). Nos exatos termos do §1º do art. 164,

2.

Da leitura do id.
5701879 - Pág. 1, o julgador determinou a apuração das custas finais e posterior conclusão dos autos para decisão final, portanto inexistindo qualquer surpresa no ato de sentenciamento. Destarte, não há dúvida de que o art. 9º e art. 10, ambos do CPC foram observados.

3.

Impossibilidade em se excluir a contribuinte que aderiu ao PROREFIS de forma automática, sem a observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

O art. 11 da Lei Estadual 6.182/98, prevê que todo procedimento administrativo que poderá ocasionar qualquer penalidade deverá cientificar o sujeito passivo, o que no caso não ocorreu, sendo a parte apelada excluída do PROREFIS de forma unilateral, sem que fossem observados o contraditório e a ampla defesa, assegurados a todo processo administrativo (art. 5º, LV da CF).
A
necessidade de instauração do devido processo administrativo, como garantia do contraditório e da ampla defesa é acolhida pelo STJ.

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 22/11/2021 e fim em 29/11/2021.

Belém, 29 de novembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0804487-63.2018.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: PARAUAPEBAS.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: EDSON DOS SANTOS MATOSO.

APELADA: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA.

ADVOGADO: LÚCIO CARDOSO DE ALMEIDA- OAB/MA 20.304.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
ajuizada pela
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA
.

Narra a inicial que em 03 de setembro de 2015 o Estado do Pará, instituiu o Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal – PROREFIS, decorrentes de fatos geradores até 31 de dezembro de 2014, com o prazo de adesão até o dia 30 de setembro de 2015, podendo o débito ser parcelado em até 30 (trinta) parcelas, sendo que o desconto de juros e multa de acordo com a quantidade de meses que fossem aderidos, conforme decreto nº 1.378/2015.

Em 24/09/2015 a autora aderiu ao PROREFIZ para pagamento do débito em 30 (trinta) parcelas mensais, com a adesão o débito sofreu um desconto de 50% nos juros e na multa, passando a se de R$ 563.293,58 (quinhentos e sessenta três mil, duzentos e noventa três reais e cinquenta oito centavos), a serem pagos em 30 vezes de R$ 18.776,46 (dezoito mil, setecentos e setenta seis reais e quarenta cinco centavos).

Porém, mesmo a autora pagando 27 das 30 parcelas, no dia 15/03/2015 teve o PROREFIS revogado, inscrevendo o débito no valor de R$ 778.749,41 (setecentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), na dívida ativa estadual conforme CDA nº. 2018570003850 e ainda levou o título a protesto no dia 18/04/2018 no Cartório de Parauapebas sob o protocolo nº. 277379, Título nº. 1889022042.

Por essa razão pediu, autorização para o depósito judicial, na quantia de R$78.805,33 (setenta e oito mil, oitocentos e cinco reais e trinta três centavos), evitando-se a mora e suspendendo-se o crédito tributário, em consonância com o art. 151, II, do CTN, em consequência a retirada da autora da dívida ativa, assim como o cancelamento do protesto.

Apreciado o pedido, o Juízo de piso o julgou procedente, nos seguintes termos (id.
5701883 - Pág. 3)
:

Desta forma, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar extinta a obrigação tributária, constante no PROREFIS n° 702015090118311-4. Converto a quantia de R$78.805,33 (setenta e oito mil, oitocentos e cinco reais e trinta três centavos) em renda, favorável a Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 164 § 2º do CTN.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação na qual aponta a inadequação da via eleita, uma vez que a apelada pretende pagar as parcelas faltantes após os respectivos vencimentos, sem sofrer as consequências do inadimplemento e da revogação da benesse.

Diz que a decisão proferida foi surpresa, ofendendo o art. 10 do CPC, além do que, ao caso não poderá ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, em razão da prevalência do princípio da legalidade tributária em matéria de extinção do crédito fiscal.

Assevera o apelante quanto à validade do ato de revogação do parcelamento e seus efeitos, já que que a 28ª parcela, que venceria em 29/12/2017, passou mais de 60 dias sem pagamento, em consequência, houve a revogação do parcelamento, nos termos do art. 6º do Decreto 1378/2015.

Conclui, ao pedir o conhecimento do recurso e o seu provimento.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirma que
o julgamento de procedência da ação consignatória tem por finalidade a extinção do crédito e de sua respectiva obrigação.

A consignação em pagamento permite que o sujeito passivo da obrigação tributária exerça seu direito de pagar o tributo, conforme as hipóteses previstas no artigo 164do CTN. Nos termos desse dispositivo legal, o contribuinte pode consignar o pagamento de tributo que entende devido e que, por determinada razão, não consegue recolher aos cofres públicos.

O caso em tela se enquadra no inciso I do referido artigo, “de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória”. O presente requisito encontra-se latente, tendo em vista que o estado do Pará condiciona a quitação das parcelas restantes do tributo ao pagamento integral da dívida, gerando um pagamento em “duplicidade”, o que é vedado e por consequência violando o direito a quitação pela parte apelada.

Ao final, pede a manutenção da sentença, em consequência o não provimento do recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se absteve em emitir parecer, em razão do caso não estar contemplado no art. 5º da Recomendação nº. 34/16 e art. 178 do CPC e art. 127 da CF.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge a controvérsia sobre o direito da autora, aqui apelada, em ter a sua dívida tributária quitada através da ação de consignação em pagamento.

Pois bem.

I)

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

No caso, a ação escolhida é a adequada, uma vez que não busca a requerente discutir qualquer valor a ser pago, mas tão somente, depositar em juízo as três parcelas restantes do Programa de Parcelamento de Regularização Fiscal – PROREFIS (5701831 - Pág. 1/2). Nos exatos termos do §1º do art. 164:

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

(...)

§ 1º
A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar.

Tampouco, busca parcelar o débito em discussão, até mesmo porque, ela já faz parte de um programa de parcelamento promovido pelo Estado do Pará. Situação que permite, nos moldes legais, o ajuizamento da ação de consignação em pagamento para garantir o direito do contribuinte a pagar o acertado administrativamente. No mesmo sentido o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. DEPÓSITO DAS PARCELAS DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DENOMINADO AJUSTAR, EM FACE DO DESCUMPRIMENTO PELO FISCO ESTADUAL DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO REFERIDO PROGRAMA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante já registrado na decisão agravada, não se desconhece a orientação desta Corte Superior quanto à impossibilidade de se utilizar da Ação de Consignação em Pagamento para obter o parcelamento do débito tributário. Precedente: AgRg no AREsp. 470.987/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014.

2.
Todavia, a situação tratada nos autos presentes é diversa. Isso porque pretende a Contribuinte utilizar-se da via da Ação de Consignação em Pagamento, a fim de realizar os depósitos das parcelas do programa de parcelamento denominado AJUSTAR, amparado na decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança 001/1.11.0094531-9 (0108215-28.2011.8.21.001), no qual foi concedida a ordem, a fim de determinar a reativação do recorrente no sistema do AJUSTAR, mas que vem sendo descumprida pelo Fisco Estadual, o que impede a realização do pagamento pela via administrativa.

3.Ademais, em consulta ao site do TJRS e desta Corte Superior, verifica-se que, em Reexame Necessário e Recurso Adesivo, houve reforma da sentença proferida em 1a. instância nos autos da Ação Mandamental, a fim de conceder integralmente a ordem, determinando a reativação do AJUSTAR, além de declarar a ilegitimidade do ICMS incidente sobre mercadorias em estoque pelo regime de substituição tributária, cuja cobrança foi determinante para exclusão do contribuinte do referido programa de parcelamento. Dessa decisão, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Especial, autuado nesta Corte como REsp. 1.493739/RS, ao qual a eminente Ministra ASSUSETE MAGALHÃES negou provimento por decisão publicada em 14.5.2018.

4.
Nesses termos, afigura-se cabível a Ação Consignatária nos termos do art. 164, I do CTN, a fim de possibilitar a contribuinte realizar o pagamento das parcelas, evitando seja configurada a sua inadimplência.

5. Impende ressaltar que não prospera a alegação do Ente Estatal de que caberia à Contribuinte postular o cumprimento provisório da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 001/1.11.0094531-9 que lhe foi favorável. Isso porque a presente ação foi proposta quando ainda se encontrava pendente de julgamento o Reexame Necessário e a Apelação interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que determinou a reativação em favor do Contribuinte do parcelamento do sistema AJUSTAR/RS.

6. Logo, deve ser mantida a decisão que reconheceu o direito do Contribuinte de depositar as parcelas do AJUSTAR até a sua reativação na forma determinada nos autos do Mandado de Segurança 001/1.11.0094531-9 (0108215-28.2011.8.21.001).

7. Agravo Interno do ESTADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 427.799/RS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 11/04/2019)

Pelo exposto, nego a preliminar.

II)

DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.

Alega ao Estado do Pará que a sentença deverá ser anulada em respeito ao princípio da não surpresa, previsto no CPC.

Porém, mais uma vez, não assiste a parte apelante, pois da leitura do id.
5701879 - Pág. 1, o julgador determinou a apuração das custas finais e posterior conclusão dos autos para decisão final, portanto inexistindo qualquer surpresa no ato de sentenciamento.

Destarte, não há dúvida de que o art. 9º e art. 10, ambos do CPC foram observados.

Logo, rejeito a preliminar.

III)

DO MÉRITO.

Em relação ao mérito, a discussão gira em torno da possibilidade em se excluir a contribuinte que aderiu ao PROREFIS de forma automática, sem a observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O art. 11 da Lei Estadual 6.182/98, prevê que todo procedimento administrativo que poderá ocasionar qualquer penalidade deverá cientificar o sujeito passivo, o que no caso não ocorreu, sendo a parte apelada excluída do PROREFIS de forma unilateral, sem que fossem observados o contraditório e a ampla defesa, assegurados a todo processo administrativo (art. 5º, LV da CF).

A necessidade de instauração do devido processo administrativo, como garantia do contraditório e da ampla defesa é acolhida pelo STJ, como se vê da sua jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DENOMINADO REFIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE VOLTA A CORRER COM A EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5.
Essa exigibilidade, todavia, não se dá de forma automática pelo inadimplemento no pagamento das parcelas, visto que a legislação de regência dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura do procedimento administrativo, com notificação do devedor acerca de sua exclusão do programa
, na forma prevista no § 2º do art. 5o. da Lei 9.964/2000.

6.
Nesse cenário, não obstante a inadimplência do devedor, enquanto não houver a sua exclusão do favor legal, mediante o devido processo administrativo, o parcelamento permanece ativo, e, por conseguinte, o prazo prescricional continua suspenso, somente sendo retomado após a exclusão formal do contribuinte do programa
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.571.720/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 8.9.2020; AgInt no REsp 1.830.296/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 20.5.2020; AgInt no AREsp 1.355.686/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 21.5.2019.

7. Vale registrar, ainda, as seguintes decisões monocráticas no âmbito da Primeira Seção: EREsp 1.452.434/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2020; EREsp 1.631.992/RS, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 20.10.2020.

8. Agravo Interno da contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp 1724961/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO ATO DE EXCLUSÃO DO REFIS PELO DIÁRIO OFICIAL OU PELA INTERNET, NOS TERMOS DA LEI 9.964/00. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC: RESP.1.046.376/DF, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE DE 23.03.2009. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de intimação pessoal do contribuinte sobre o procedimento de exclusão do REFIS, que ocorre em processo administrativo.

2. O art. 5o. da Lei 9.964/00 estabelece diversas situações que autorizam o procedimento de exclusão do REFIS, mediante ato do Comitê Gestor, que se dá em processo administrativo.

3. Quando a Administração exerce a função jurisdicional, o que importa destacar é o atendimento dos requisitos inerentes a função, passíveis de síntese na exigência de estrita observância do devido processo legal, em outras palavras, o desempenho administrativo de atividade materialmente jurisdicional só se legítima plenamente quando (e se) o devido processo legal é respeitado em sua plenitude e inteireza (ampla defesa, contraditório e acesso aos recursos).

4. A compreensão extensiva do devido processo legal, na sua versão consagrada na Carta de 1988, deve analisar e abranger, certamente, as várias garantias que ele encerra, garantias essas que, conservando, sem dúvida alguma, a nota originalmente processual, asseguram ao contribuinte, antes de tudo, a paridade de oportunidades no processo ou a isonomia processual.

5. Com base nessas premissas, ao analisar o procedimento de notificação do contribuinte para exclusão do REFIS, faz se necessário observar a norma prevista no art. 28 da Lei 9.784/99, em que prescreve ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

6. Logo, sendo a exclusão do REFIS uma sanção ao contribuinte, o respeito a essa formalidade se torna imprescindível e, ainda, a cientificação, que assegura a certeza da ciência do interessado, para tornar apto o exercício da ampla defesa e contraditório, deve ser feita pessoalmente na forma preconizada no art. 3o. da Lei 9.784/99, sendo essa, ao meu ver, a melhor interpretação voltado ao garantismo do contribuinte.

7. Todavia, Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.046.376/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), firmou entendimento de ser possível a notificação do contribuinte do ato de exclusão do REFIS pelo Diário Oficial ou pela Internet, nos termos da Lei 9.964/00, porquanto a Lei do processo administrativo aplica-se de modo subsidiaria à legislação do REFIS.

8. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1309313/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 30/04/2015)

Digo ainda, que a exclusão da parte apelada do PROREFIS causa sério prejuízo, principalmente porque acarreta a perda do benefício proposto pelo programa, e mesmo diante do pagamento de 27 (vinte parcelas), o que totaliza o montante de R$ 563.293,50 (quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), passaria a autora a ser devedora do valor de R$ 786.356,99 (setecentos e oitenta e seis mil, trezentas e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos). Além de ser inscrita na dívida ativa e classificada como irregular, situação que contraria o princípio da razoabilidade, da não surpresa e do não confisco.

Não há nos autos qualquer comprovação, por parte do Estado do Pará de que promoveu a intimação administrativa da construtora indicando a sua exclusão do programa em razão do inadimplemento, ou qualquer prova que justifique a retirada da parte do programa e a cobrança de R$ 786.356,99 (setecentos e oitenta e seis mil, trezentas e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Frise-se, ainda, que o depósito em juízo das parcelas do acordo que já havia sido celebrado entre as partes foi no total de R$ 78.805,33 (setenta e oito mil, oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos), valor que não trará nenhum prejuízo ao Estado do Pará, já que abarca possíveis correções, pois a soma das três parcelas de R$ 18.776,45 (dezoito mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco reais), totalizam R$ 56.329,35 (cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos).

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 30/11/2021